Tribunal: TJES
Processo: 0006331-05.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006331-05.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA THOME

APELADO: MARIA THOME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A apelante, com fulcro no art. 1.240 do Código Civil, pretendia a usucapião de imóvel, porém, o
Estado do Espírito Santo juntou aos autos ofício do IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo) no qual consta que o bem usucapiendo é parte de um imóvel maior de sua propriedade, inclusive com procedimentos em aberto para doação em benefício do Município de Cacheiro de Itapemirim visando a implementação de polo industrial;

2.
Pacífico o entendimento de que é vedada a usucapião de bem público (CRFB, art. 183, § 3º e art. 191, parágrafo único; Súmula 340 do e. STF; CC, art. 102), como também
“
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
” (Súmula n. 619 do c. STJ).

3
.
Por fim
,
“
A possibilidade de usucapião de domínio útil restringe-se aos bens sob regime de
aforamento
, a ação deve ser proposta
em face do particular enfiteuta
, e o reconhecimento da prescrição aquisitiva se dá entre particulares, não atingindo o domínio direto do Ente público”

(TJES, Apelação Cível n. 011090034098, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 14/06/2022, p. 24/06/2022).

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARIA THOME
contra a r. sentença de fls. 60/61, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a
Ação de Usucapião
por ela ajuizada, por entender que está demonstrado que o bem é de propriedade do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões de fls. 62/66, aduz a apelante que a r. sentença merece ser reformada, pois faz jus à usucapião do domínio útil de bem público, posto que comprovou que exerce, há mais de 20 (vinte) anos, a posse de boa-fé do imóvel, ao qual conferiu função social, utilizando-o para a moradia da família, sem oposição de qualquer interessado.

Tanto o apelado quanto a d. Procuradoria de Justiça Cível pediram pelo desprovimento do recurso (fls. 70/72 e id. 5837961).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0006331-05.2019.8.08.0011

APELANTE: MARIA THOME

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARIA THOME
contra a r. sentença de fls. 60/61, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a
Ação de Usucapião
por ela ajuizada, por entender que está demonstrado que o bem é de propriedade do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões de fls. 62/66, aduz a apelante que a r. sentença merece ser reformada, pois faz jus à usucapião do domínio útil de bem público, posto que comprovou que exerce, há mais de 20 (vinte) anos, a posse de boa-fé do imóvel, ao qual conferiu função social, utilizando-o para a moradia da família, sem oposição de qualquer interessado.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que a apelante, com fulcro no art. 1.240 do Código Civil
1
, pretendia a usucapião de imóvel situado na Fazenda Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, descrito à fl. 04.

Manifestou-se o apelado no sentido de que a área objeto da ação é de sua propriedade, inclusive com procedimentos em aberto para doação em benefício do Município de Cacheiro de Itapemirim visando a implementação de polo industrial (fls. 42).

Para corroborar sua defesa, juntou aos autos ofício do IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo) no qual constam as seguintes informações (fls. 43):

“De acordo com a localização geográfica apresentada, verificou-se no banco de dados fundiários do Idaf que o imóvel objeto da presente ação está localizado em área patrimonial do Estado do Espírito Santo.

Conforme constatado em vistoria
in loco
efetuada por técnicos desta Autarquia, o imóvel é fração menor de gleba maior devidamente transcrito no registro imobiliário da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim sob o n° 25.196, livro 3AF, ainda em nome da Sociedade de Amparo ao Menor, também conhecida como Patronato.

O terreno foi objeto de doação por parte do Estado na década de 1960, porém foi revertido ao patrimônio estadual por força de decisão judicial ante o descumprimento de cláusulas contratuais por parte da donatária.

Atualmente, há sobre o dito imóvel processos administrativos que versam sobre a doação ao município de Cachoeira de Itapemirim para implementação de polo industrial, assim como a construção de moradias populares”.

À vista disso, não paira dúvidas acerca de que área usucapienda é parte de um imóvel maior, de propriedade do Estado do Espírito Santo, não constando dos autos prova em contrário produzida pela ora Apelante.

Nesse ponto, é amplamente sabido que a Constituição da República veda a usucapião de bens públicos. Vejamos:

Art. 183. [...] § 3º
Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
.

Art. 191. [...] Parágrafo único.
Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
.

Na mesma linha, é a Súmula 340 do e. Supremo Tribunal Federal, editada no longínquo ano de 1963, segundo a qual “
Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
”.

A referida Súmula faz menção ao Código Civil de 1916, mas o Código Civil em vigor traz disposição semelhante:

Art. 102.
Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

Sendo assim, a pretensão da apelante não merece prosperar, pois manifestamente pretende a usucapião de bem público, conforme me destacado pelo culto colega magistrado Dr. Murilo Ribeiro Ferreira em sua r. sentença:

"Uma vez evidenciado que o imóvel é inserido em área de domínio do Estado, a posse autoral resta diretamente prejudicada, em consonância com o princípio da supremacia do interesse público."

Para além disso, sequer é possível reconhecer a posse da apelante, dado que “
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
” (Súmula n. 619 do c. STJ).

Friso, por fim, quanto à tese da usucapião de domínio útil, que “
A possibilidade de usucapião de domínio útil restringe-se aos bens sob regime de
aforamento
, a ação deve ser proposta
em face do particular enfiteuta
, e o reconhecimento da prescrição aquisitiva se dá entre particulares, não atingindo o domínio direto do Ente público”

(TJES, Apelação Cível n. 011090034098, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 14/06/2022, p. 24/06/2022).

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE provimento.

Em atenção ao art. 85, §§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) os honorários devidos pela apelante em favor do apelado. Contudo, por ser apelante beneficiária da gratuidade da justiça, mantenho a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.
2

É como voto.

1

Art. 1.240.
Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

2

Art. 98.
[...]
§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.

Sessão dia 19/9/2023